Tribunal: TJES
Processo: 5002774-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002774-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANNE CAROLINE SALOMAO MOZINE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida.
3. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 4. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 5. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002774-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANNE CAROLINE SALOMÃO MOZINE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento – Violação à Dialeticidade – Sucitada pela Agravada

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitado pela Agravada porque,
data venia
, da simples leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da Decisão recorrida, circunstância esta que, nos termos do entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é suficiente para superar o juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Neste sentido:

(...).
A repetição do teor da contestação ou da petição inicial nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110306644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022). (Sem grifo no original).

(...). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006042, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Agravante preenche de forma satisfatória todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, não tenho dúvidas em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela Agravada.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso (por alegada violação ao princípio da dialeticidade) suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito propriamente dito vou pedir vênias a Vossas Excelências para transcrever a Decisão inserida no id 4605688, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão reproduzida nas páginas 36-39 do id 4560183, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Marechal Floriano, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Anne Caroline Salomão Mozine (processo de n.º 5000077-51.2023.8.08.0055), deferiu:

‘(...) liminarmente, a tutela de urgência, para obrigar a empresa requerida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da citação/intimação, a fornecer à autora o tratamento médico ambulatorial indicado por profissional habilitado (ID nº 22187649), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).’ (Página 38).

Nas razões de seu recurso (id 4560173) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o medicamento solicitado pela Agravada não possui cobertura contratual por se tratar de medicamento de uso ambulatorial, além de não constar no rol da ANS; (ii) a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) já atestou que a escetamina spray nasal, princípio ativo do medicamento ‘Spravato’, ‘
não foi recomendado pleas agências de ATS do Reino Unido e Canadá
’ (página 08).

Alega, ademais, que (iii) o medicamento é de alto custo, porquanto as 24 (vinte e quatro) doses recomendadas pelo profissional que acompanha a Agravada equivalem ao valor total de R$ 47.788,80 (quarenta e sete mil e setecentos e oitenta reais e oitenta centavos); (iv) a própria bula do fármaco enuncia a falta de demonstração de efetividade de sua utilização na prevenção de suicídio ou na ideação ou comportamento suicida; (v) as previsões da Lei n.º 14.454/22, que permitem a cobertura de medicamentos e procedimentos fora das hipóteses constantes no rol da ANS, não contemplam a hipótese dos autos.

Em relação à tutela recursal de urgência, a Agravante sustenta que suas alegações demonstram a probabilidade de êxito do recurso e, ademais, que há risco de prejuízo caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, porquanto o valor do medicamento ‘
dificilmente
’ (página 05) será restituído pela Agravada no caso de eventual julgamento de improcedência do pedido – circunstância que evidencia, em sua perspectiva, a irreversibilidade da medida antecipada na Decisão recorrida.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise das razões recursais vislumbra-se que as alegações ali contidas, de fato, são bastante relevantes e contundentes – inclusive, encontram amparo em recentes Decisões liminares proferidas neste egrégio Tribunal de Justiça (conforme ids 4560738 e 4560739). Todavia, a despeito de toda essa substanciosa argumentação, não foi possível,
data maxima venia
, identificar a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante.

No caso, do exame – precário e provisório, típico da cognição sumária exercida na análise das tutelas de urgência – dos elementos de prova constantes nos autos é possível constatar não haver controvérsia acerca da moléstia que acomete a Agravada (CID-10: F31.4 – transtorno efetivo bipolar, quadro depressivo atual grave), bem assim da existência de recomendação médica para o tratamento com o fármaco ‘Spravato’ (vide, por exemplo, o laudo às páginas 80-81 do id 4560182).

Aliás, na própria recomendação médica de utilização do ‘Spravato’, o Médico Psiquiatra que acompanha a Agravada, além de informar a gravidade do seu atual quadro de saúde (‘
depressão aguda com ideação suicida
’, página 80 do id 4560182), também discorre sobre os medicamentos que estão sendo ministrados no tratamento, os quais devem continuar a ser utilizados em conjunto com o citado ‘Spravato’, fármaco este que, apesar de se tratar de spray nasal, deve ser aplicado ‘
em regime de hospital
’ (página 81).

Também na citada recomendação médica há apontamento sobre o qual a Agravante não contesta em suas razões recursais, isto é, o medicamento indicado para a Agravada foi aprovado pela ANVISA, circunstância que, pelo menos em tese, prejudica a alegação de que a CONITEC teria informado que no Reino Unido e no Canadá o fármaco teria sido não recomendado.

Com efeito, no próprio estudo da CONITEC juntado pela Agravante (id 4560737) há trechos importantes que denotam, ainda que com estudos preliminares, bons resultados clínicos na utilização do ‘Spravato’ para tratamento de pacientes com ideação suicida e o seu registro nas agências norte-americanas e europeias. Neste sentido cito, à guisa de exemplo, os seguintes trechos:

‘Esse medicamento possui registro nas agências norte-americana e europeia (FDA e EMA) e, em dezembro de 2020, foi aprovado pela Anvisa para tratamento do TDM em pacientes com ideação suicida e de depressão resistente ao tratamento (14). A administração do medicamento deve ser feita pelo próprio paciente em um estabelecimento de saúde sob a observação de um profissional de saúde (14).

No
ClinicalTrials.gov
foram localizados 17 estudos de fase 3 que avaliaram a eficácia e a segurança da escetamina, contudo, quatro foram excluídos devido indicação terapêutica diferente da depressão.

(...).

O estudo incluiu 226 adultos com TDM com base nos critérios do DSM-5 (20). Os pacientes foram randomizados na proporção 1:1 para escetamina 84 mg ou spray nasal de placebo (114 para escetamina + tratamento padrão e 112 para placebo + tratamento padrão), administrados duas vezes por semana durante 4 semanas, cada um associado com tratamento padrão abrangente, definido como hospitalização psiquiátrica inicial e terapia com antidepressivos orais recém-iniciada ou otimizada.

Em 24 horas houve uma melhora na pontuação total de MADRS com escetamina + tratamento padrão comparado ao grupo placebo + tratamento padrão (diferença média entre os mínimos quadrados [erro padrão]: -3,9 [1,39]; IC 95%: -6,60, -1,11; P valor = 0,006), porém com pequena diferença absoluta.

Também houve diferenças entre os grupos para os desfechos secundários, bem como nas faixas de tempo anteriores (4 horas) e posteriores durante o tratamento duplo-cego de 4 semanas. Os eventos adversos mais comuns entre os pacientes tratados com escetamina foram tontura, dissociação, dor de cabeça, náusea e sonolência (25).’ (Página 12 e página 18).

É também do estudo da CONITEC e da bula do medicamento (id 4560736) que se extrai fundamento que, em tese, afasta a alegação recursal pertinente à falta de efetividade atestada pela própria empresa farmacêutica que produz o fármaco, porquanto, tanto a CONITEC quanto a bula são bem claras em apontar a necessidade de utilização do ‘Spravato’
em conjunto
com outras medicações ministradas ao paciente – exatamente, aliás, como mencionado pelo profissional que acompanha a Agravada.

A falta de identificação da probabilidade de provimento do recurso, ademais e sobretudo, advém da própria leitura das razões recursais quando a Agravante cita a ausência de cobertura no contrato firmado entre as partes porque o tratamento e o medicamento indicado pela Agravada não estaria contemplado no rol da ANS.

Isso porque a Agravante expressamente reconhece que a questão do medicamento estar ou não incluído no rol da ANS ganhou novos contornos com a edição da Lei n.º 14.454/22, que deu nova redação aos seguintes dispositivos da Lei n.º 9.656/98 (‘Lei dos Planos de Saúde’):

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...).

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A leitura dos dispositivos ora mencionados, principalmente as condições previstas nos incisos do § 13 do art. 10, revelam que, ao contrário do que defende a Agravante, há, sim, possível cobertura contratual para o medicamento indicado para o tratamento da Agravada, uma vez que, em tese, existem evidências científicas da eficácia do medicamento e recomendação de órgãos de renome internacional para utilização do ‘Spravato’.

As conclusões ora referidas, ainda que inicialmente, decorrem da análise do estudo da CONITEC e da recomendação do profissional que acompanha a Agravada, além de idêntica compreensão, ao que parece, já estar sedimentada, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se vê no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Rejeição das preliminares arguidas em contraminuta – Mérito – Rejeição – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC à concessão do tratamento com o medicamento "Spravato" (Cloridrato de Escetamina) – Beneficiária diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente e Depressão Refratária ao Tratamento – Expressa indicação médica –
Probabilidade do direito evidenciada – Comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA) verificados – Preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, incluídos pela Lei nº 14.454/22 – Precedentes deste TJSP em casos análogos
– Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à e vida da paciente que deve ser resguardada – Irreversibilidade da medida não configurada – Inteligência do artigo 302, I e III do CPC – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2243391-21.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023). (Sem grifo no original).

Assim, à luz desta argumentação e, ainda, do precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça citado na Decisão recorrida (AgInt no AREsp 2092427/SC), não é possível identificar, como já reiterado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida pela Agravante, impondo-se, pois, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pela Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Além desta referida Decisão,
data maxima venia
,

estar devidamente fundamentada, em recente julgamento realizado neste egrégio Órgão Colegiado (Agravo de Instrumento n.º 5008180-52.2022.8.08.0000), que também envolvia o fármaco “Spravato”, a conclusão foi idêntica à ora proposta, isto é, pela manutenção da ordem de fornecimento do medicamento.

Na ocasião, também se assentou que o caso se insere nas exceções admitidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), até mesmo porque também havia – como há nestes autos – laudo médico detalhado (id 22187649 do processo originário) a respeito da necessidade de uso do “Spravato”.

Pela relevância da discussão havida naqueles autos, peço vênia para citar o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“Lado outro, coaduno com a compreensão externada pela E. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA no sentido de que:

Outra questão a ser superada é que não ignoro o entendimento de nossa Corte de Cidadania, segundo o qual: "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim”. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

Ocorre que não é essa a hipótese. De acordo com a descrição contida na bula do medicamento Spravato, com o que consta no laudo médico, e até mesmo consoante apontou o Nat-Jus do Rio Grande do Sul na Nota Técnica supratranscrita, o fármaco pretendido não pode ser administrado fora do ambiente hospitalar ou da supervisão de um médico, mesmo que seja o spray nasal.

Assim, por se tratar de medicação que deve ser administrada em ambiente hospitalar ou com a supervisão médica, correta a determinação da obrigação de fazer imposta ao plano de saúde.”

Assim, as alegações suscitadas pela Agravante nas suas razões recursais, apesar de bastante relevantes, não são suficientes a infirmar os termos da Decisão recorrida, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.